Tribunal: STF
Processo: CJ 6660
Classe: CJ
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-09-17
Data de publicação: 1987-09-17

Ementa:
JURISDIÇÃO. CONFLITO.
MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR SERVIDOR DE CARTORIO
EXTRAJUDICIAL CONTRA ATO DO TITULAR DA SERVENTIA (QUE LHE FIXOU OS
SALARIOS) COM INVOCAÇÃO, NA INICIAL, DE LEGISLAÇÃO ESPECIFICA E NÃO
DA CLT.
CONFLITO DE JURISDIÇÃO ENTRE JUÍZO DE 1. GRAU, DA JUSTIÇA COMUM DO
DISTRITO FEDERAL, O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10. REGIAO,
JULGADO PROCEDENTE.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM (JUÍZO SUSCITADO) E NÃO DA TRABALHISTA.